Tribunal: STF
Processo: ARE 1458977
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO. REEXAME DAS NORMAS LOCAIS: ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA EM INDÉBITO TRIBUTÁRIO: TAXA SELIC. TEMA RG Nº 810 (RE Nº 870.947-RG/SE). TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PROVIMENTO, EM PARTE. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso inominado – cumulação de aposentadoria com pensão previdenciária - descontos previdenciários que não podem incidir sobre a somatória dos benefícios – incidência que se deve dar individualmente sobre cada um deles – sentença mantida com observação no que tange à correção monetária e juros.” (e-doc. 23).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 29). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a SPPREV alega ofensa ao art. 40, § 18, da Constituição da República e o descumprimento do que definido pelo Pretório Excelso no Tema RG nº 810 quanto à correção monetária e aos juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública (e-doc. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Num primeiro aspecto, a controvérsia cinge-se a respeito da incidência da contribuição previdenciária sobre os benefícios de pensão e aposentadoria cumulados pelos recorridos, a saber, se a exação deve se dar de modo isolado sobre cada um dos benefícios, ou pelo somatório deles. 



    5. A esse respeito, confira-se trecho da sentença de Primeiro Grau, mantida pelo acórdão recorrido:



    “No mérito, as autoras alegaram que são servidoras estaduais aposentadas e pensionistas do Governo do Estado de São Paulo, recebendo acumuladamente aposentadoria e pensão. Sustentaram equívoco na forma de cálculo da contribuição previdenciária aplicada pela requerida em seus proventos e, por conta do prejuízo, requereram a restituição dos valores indevidamente descontados. 



    Sobre o tema, a Lei Complementar nº 1.012/07, prevê, em seu artigo 9º, parágrafo único, que, no caso de acumulação de aposentadoria e/ou pensões, a base de cálculo será a somatória dos valores percebidos, in verbis: 



    Artigo 9º - Os aposentados e os pensionistas do Estado, inclusive os de suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Universidades, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Militar, contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 



    Parágrafo único - Nos casos de acumulação remunerada de aposentadorias e/ou pensões, considerar-se-á, para fins de cálculo da contribuição de que trata o ‘caput’ deste artigo, o somatório dos valores percebidos, de forma que a parcela remuneratória imune incida uma única 



    O C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, contudo, já reconheceu sua inconstitucionalidade nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0197956-73.2013.8.26.0000:



    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 1º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 954, de 31 de dezembro de 2003 e Art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012, de 05 de julho de 2007, que dispõem sobre contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas. Incidente que não deve ser conhecido em relação ao art. 1º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 954, de 31 de julho de 2003, uma vez que esse dispositivo já havia sido expressamente revogado (antes da propositura da ação) pela Lei Complementar nº 1.012, de 05 de julho de 2007, lembrando-se que o ato que teria violado o direito da autora, e objeto de discussão na ação, na verdade, não foi produzido com apoio nessa lei revogada, e sim com base na norma que a sucedeu. Falta de interesse processual nessa parte. Prosseguimento da arguição somente em relação ao art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 1.012/2007. Dispositivo que impõe - nos casos de cumulação remunerada de aposentadoria e pensões a soma dos valores recebidos pelo beneficiário para cálculo do teto de imunidade da contribuição previdenciária. Hipótese de incidência tributária não prevista na Constituição Federal. Ofensa à disposição do art. 40, § 18, da Magna Carta, que não determina e nem autoriza a soma de benefícios autônomos para efeito de tributação. Inconstitucionalidade que fica ainda mais evidente quando se nota que o dispositivo impugnado implica na redução do campo de imunidade previsto no art. 40, § 18, da Constituição Federal, resultando em evidente ofensa às normas de competência tributária. Sendo a imunidade uma limitação constitucional ao poder de tributar, não pode o Estado interferir no seu campo de abrangência, uma vez que, aos entes federativos, compete apenas instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. Por isso, é inconstitucional a norma que tenta contornar a imunidade garantida aos proventos de aposentadoria e pensões que não excedem o teto máximo do regime geral da previdência social, mediante instituição de uma nova hipótese de incidência (não prevista no texto constitucional), qual seja, a soma de benefícios independentes e autônomos que, isoladamente considerados, estariam protegidos pela imunidade. Inconstitucionalidade manifesta. Arguição procedente com relação ao art.9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/2007 e não conhecida em relação ao art. 1º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 954/2003, uma vez que esse dispositivo já foi expressamente revogado. Julgamento em conjunto com a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0197956-73.2013.8.26.0000.” (e-doc. 19,p. 2-3).



    6. Notadamente, a apreciação do pleito recursal demanda releitura sobre a interpretação feita pelo Tribunal a quo da legislação local em espécie, as Leis Complementares nº 954, de 2003 e nº 1.012, de 2007, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    7. Neste sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.01.2022. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDOS PELA RECORRIDA. ART. 40, § 18 DA CF. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS 954/2003 E 1.012/2007. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária (somatório de proventos de aposentadoria e de pensão por morte), demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais nºs. 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios nas instâncias ordinárias.”



    (ARE nº 1.353.769-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO POR LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.084.332-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018).



    8. Em linha com o entendimento, as decisões monocráticas: ARE nº 1.399.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE nº 1.372.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin. 



    9. Ainda, insurge-se a recorrente quanto aos consectários legais aplicados, e ao termo de sua incidência. Na sentença, mantida em Segundo Grau, assim constou:



    “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: (i) declarar que a contribuição previdenciária prevista no art. 40, § 18 da Constituição Federal, deve incidir de forma separada e isolada sobre o valor de cada um dos benefícios percebidos pelas autoras (aposentadoria e pensão), apostilando-se nos assentos funcionais; e, diante disso disto, (ii) determinar que a ré cesse imediatamente os descontos com relação aos proventos inferiores ao limite estabelecido no art. 40, §18, da Constituição Federal, bem como corrija os descontos relativos aos proventos que superem este limite, para que incidam somente sobre o montante que o ultrapassa. 



    Condeno, ainda, a ré a restituir os valores descontados indevidamente dos proventos/pensões recebidos pelas autoras, respeitada a prescrição quinquenal. Os referidos valores deverão ser atualizados monetariamente, desde a data em que deveria ter sido feito o pagamento, de acordo com os índices oficiais da caderneta de poupança e, após essa data, pelo IPCA-E; devendo, ainda, ser acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação.” (e-doc. 19; destaques acrescidos).



    10. Por ocasião do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da isonomia, chancelou que os juros moratórios incidentes em condenação da Fazenda Pública a repetição do indébito tributário devem ser os mesmos utilizados para remuneração dos créditos tributários. Assim ficou estabelecido:



    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.”



    (RE nº 870.947-RG/SE, tema RG nº 810, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017; destaques acrescidos).



    11. Assim, ao invés da aplicação dos juros de 0,5% ao mês com a correção monetária, deve ser aplicada, somente, a Selic, que dá conta de englobar, em sua fórmula matemática, o percentual a título de juros moratórios e a correção estimada para o período de sua incidência, ponto em que, portanto, procede o reclamo.



    12. Nada obstante, o termo inicial de incidência da Selic — no caso, se da data da citação, ou a partir do trânsito em julgado — é matéria de índole estritamente infraconstitucional, não tratada no Tema RG nº 810, o que, à evidência, não gera ofensa direta à Carta da República. 



    13. Assim, a jurisprudência desta Corte Maior:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5°, XXXVI, E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada. II – A análise da incidência de juros remuneratórios sobre os Títulos de Dívida Agrária e do termo inicial para a incidência de juros de mora, depende da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em RE – dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo –, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.169.694-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE n. 1.188.857-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/06/2019, p. 01/08/2019).



    14. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo, apenas, para fixar a correção monetária e os juros moratórios pela taxa Selic, mantida, no mais, a incidência a partir da citação tal qual fixada na sentença, porque descabida discussão de índole infraconstitucional em sede de recurso extraordinário. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator